Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS CONDUTAS E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima e provas materiais, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
4. A desclassificação para crime menos grave, somente é possível quando não existe qualquer dúvida sobre o comportamento empregado. Havendo a palavra da vítima dizendo que o réu queria ceifar-lhe a vida, a qual encontra respaldo nos autos, em especial no Laudo de Exame de Corpo de Delitos e nas demais provas, deve ser mantida a imputação de tentativa de homicídio para que o Conselho de Sentença decida, podendo, inclusive, desclassificar a conduta, se assim entender pertinente.
5. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri somente deve ocorrer quando totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
6. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.
7. Para fins de prequestionamento, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.